Tribunal: TJES
Processo: 5003023-89.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003023-89.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: DANILO BRITOS BARBOSA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5003023-89.2023.8.08.0024

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDOS (AS): DANILO BRITOS BARBOSA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ENEAS JOSE FERREIRA MIRANDA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUSPENSÃO INDEVIDA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH).
DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA REFORMADA
. MERO ABORRECIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO TJES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REFORMA DA SENTENÇA PARA AFASTAR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS OU HONORÁRIOS.

I – RELATÓRIO __________________________________________

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por DANILO BRITOS BARBOSA, ora Recorrido, em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO, ora Recorrente, em razão da suspensão ilegal e indevida do direito de dirigir (CNH) do autor por 12 (doze) meses.

Aduz o Recorrido que recebeu em 10/01/2022 um SMS enviado pelo Detran-ES, na qual dizia que a sua CNH encontrava-se bloqueada/suspensa por 12 (doze) meses. Ao procurar mais informações acerca da situação, descobriu que a penalidade tinha sido aplicada em razão do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir nº 80225128, em virtude da lavratura do auto de infração de trânsito PM30811797.

Todavia, sustenta o Recorrido que jamais praticou a infração de trânsito registrada no AIT PM30811797 (recusar-se a submeter-se a teste de etilômetro), tendo sido praticada na verdade pelo terceiro Breno Silva Araújo, CPF/MF nº 086.730.286-04.

Em razão disso, o Recorrido impetrou mandado de segurança buscando a nulidade da sanção, a qual fora concedida, tendo o Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória-ES declarado a nulidade do processo administrativo nº 80225128, referente ao AIT PM30811797 nos autos de nº 5009319- 64.2022.8.08.0024.

Diante disso, ajuizou a presente demanda pretendendo a condenação do DETRAN-ES a indenização por danos morais em razão de ter sido privado de sua CNH de forma injusta, o que prejudicou sua locomoção para seu trabalho e sua residência, bem como seu estado emocional.

Devidamente citado, o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES apresentou contestação (Id 8157203), requerendo a improcedência dos pedidos Autorais.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (Id. 8157208), cujo dispositivo transcrevo nos seguintes termos:

(...)

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial para condenar o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES), no pagamento de indenização por danos morais ao requerente DANILO BRITOS BARBOSA, que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais). Juros e correção monetária pela taxa Selic, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, a partir desta data.

Por conseguinte, DECLARO EXTINTO O PROCEDIMENTO (...)

Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado (Id. 8157210). Em suas razões, pretende a reforma da r.sentença para julgar improcedentes os pedidos Autorais, em que sustenta que embora tenha se equivocado ao atribuir a responsabilidade pelo AIT ao Recorrido, observou o procedimento legal necessário para a aplicação da penalidade, expedindo três notificações ao autor, ora Recorrido, tendo este ficado inerte, além de ter promovido a transferência da responsabilidade ao condutor do veículo e cancelado o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir instaurado em desfavor do Recorrido, assim que o DETRAN/ES teve conhecimento do equívoco ocorrido, com a citação no processo em ação mandamental. Posto isto, afirma que
a narrativa Autoral não demonstra a existência de prejuízos extrapatrimoniais suportados pela parte autora, sendo mero aborrecimento e subsidiariamente, pleiteia pela redução do valor do dano moral.

A Recorrida não apresentou contrarrazões (Id. 8157213 - Decurso de prazo).

É o relatório. Passo a decidir.

II – PROJETO DE VOTO ___________________________________

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

As razões recursais apresentadas pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES)
merecem prosperar
. Explico.

Acerca do tema discutido neste recurso, qual seja, a existência de prejuízos extrapatrimoniais em caso de irregularidade em suspensão/bloqueio de carteira de motorista (CNH), ressalto que este e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo fixou o entendimento de que: "
A aplicação indevida da penalidade de suspensão do direito de dirigir, por si só, não gera dano moral, pois os efeitos decorrentes de tal ato encontram-se dentre os transtornos e aborrecimentos a que os cidadãos estão sujeitos em suas relações cotidianas, cabendo à parte demonstrar que extrapolaram os limites aceitáveis e ensejaram efetivo abalo em sua esfera íntima
" (TJES; Apl 0001479-03.2017.8.08.0012; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Subst. Debora Maria Ambos Correa da Silva; Julg. 23/10/2018; DJES 01/11/2018).

No mesmo sentido, vejamos os seguintes precedentes:

REMESSA NECESSÁRIA C/C APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUSPENSÃO DE CNH NÃO BAIXADA NO SISTEMA DO DETRAN. DANO MORAL. NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA. APELAÇÃO PREJUDICADA. 1. Conquanto as razões da apelação sustentem que o valor fixado a título de danos extrapatrimoniais (R$ 5.000,00) não se mostra adequado ao caso concreto, atraindo a articulação do presente apelo como medida de conferir equilíbrio a sentença. Por força do reexame necessário, impositiva é a reforma da sentença quanto a condenação em dano moral. 2.
Diante das provas dos autos e do entendimento adotado por este Sodalício, é de se afirmar que a manutenção indevida da penalidade de suspensão do direito de dirigir no sistema do Detran/ES, por si só, não gera dano moral, pois os efeitos decorrentes de tal ato encontram-se dentre os transtornos e aborrecimentos a que os cidadãos estão sujeitos em suas relações cotidianas, cabendo à parte demonstrar que extrapolaram os limites aceitáveis e ensejaram efetivo abalo em sua esfera íntima. (TJES - AC nº 012170013663).
3. Em sede de remessa necessária, reforma-se parcialmente a sentença para julgar improcedentes os pedidos aduzidos pelo autor, invertendo, por via de consequência, os ônus sucumbenciais, com a ressalva do previsto no § 3º do art. 98 do CPC/2015. 4. Sentença reformada por força da remessa necessária. Apelação prejudicada. (TJES; Apl-RN 0007945-45.2015.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 12/02/2019; DJES 20/02/2019).

REEXAME NECESSÁRIO. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH). BLOQUEIO DO PRONTUÁRIO DO CONDUTOR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. NULIDADE. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Como bem pontuou o julgador a quo, o art. 19 da Resolução nº 182/05 do CONTRAN, aplicável ao caso, é claro no sentido de que, mantida a penalidade pelos órgãos recursais, deve o infrator ser notificado para entregar a CNH, providência sem a qual, nos termos do art. 24 do mesmo diploma normativo, não se pode anotar qualquer restrição no prontuário do condutor. 2. Considerando que a notificação respectiva foi encaminhada para endereço diverso do apelante, há de ser declarada a nulidade da restrição lançada. 3.
A aplicação indevida da penalidade de suspensão do direito de dirigir não gera, por si só, dano moral indenizável.
4. Decretada a nulidade da anotação da penalidade pela ausência da notificação, a consequência prática é, apenas, o cancelamento do bloqueio da CNH do requerente até que seja realizada a comunicação até então faltante, sendo incabível o pedido de que seja subtraído da penalidade o período que, supostamente, esteve com o seu direito de dirigir suspenso. 5. Sentença confirmada. (TJES; RN 0005647-19.2015.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Jaime Ferreira Abreu; Julg. 05/02/2018; DJES 19/02/2018).

No presente caso, em que pese o Recorrido alegar que ficou privado de dirigir de forma injusta, prejudicando sua locomoção para as unidades de seu trabalho e residência, nota-se que o DETRAN/ES, embora tenha se equivocado ao atribuir a responsabilidade pelo AIT ao Recorrido, observou o procedimento legal necessário para a aplicação da penalidade, oportunizando a parte Recorrida de entrar com eventual recurso administrativo, bem como cancelou o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir assim que teve conhecimento do mérito da ação mandamental.

Vale ressaltar que é de se ponderar que as frustrações do dia a dia e também o aborrecimento pelos eventos a que somos expostos, ainda que decorrentes de erro da Administração Pública, não são passíveis de indenização, por se tratarem de fatos suportáveis para a média das pessoas, não ultrapassando os limites razoáveis do desconforto e da contrariedade, senão vejamos,
in verbis
:

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C⁄C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COBRANÇA DE DÉBITO REFERENTE À DESPESAS COM PÁTIO –EQUÍVOCO DO SISTEMA CORRIGIDO ADMINISTRATIVAMENTE PELO REQUERIDO –
DANO MORAL – MERO ABORRECIMENTO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DANO
– REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DO DETRAN-ES CONHECIDO E PROVIDO (...) Ao contestar a ação o réu informou que ‘após a verificação de erro de lançamento, com fundamento na autotutela administrativa, anulou o débito, não existindo (...) qualquer débito de estadia vinculado à motocicleta.’ 3. Todavia, o autor aduz que está ‘inconformado pois sofreu uma cobrança indevida do DETRAN que lhe causou danos de natureza material e imaterial’. Especialmente em relação aos danos morais, os fundamenta no fato de ter sido ‘cobrado por uma dívida que não é sua’ e assevera que ‘após tal episódio, (...) é visto por seus colegas e vizinhos como um irresponsável, que não respeita as leis de trânsito’ e ‘está se sentindo muito envergonhado, humilhado com tal exposição.’ 4.
O demandante não logrou comprovar os supostos danos morais que teria sofrido, porquanto, a falha da Administração, por si só, não gera o dano moral. 5. Não se tratando de dano in re ipsa, cabia ao autor demonstrar os transtornos a que foi submetido e, o fato de asseverar que foi constrangido
em razão da cobrança porque é adimplente em relação a todos os débitos do veículo não é válido, uma vez que um simples lançar de olhos sobre Dossiê Consolidado do veículo colacionado à fl. 62, permite nota
r
que há inúmeros débitos em aberto em relação ao bem. 6. A situação retratada no processo implicou, quando muito, meros transtornos ao demandante. O autor apenas teve de dirigir-se com a motocicleta ao DETRAN mais próximo para vistoria, após o que o débito foi devidamente cancelado. A situação caracteriza-se como mero aborrecimento 7.
Desta forma, merece provimento a apelação do demandado para afastar a condenação por danos morais
e deve ser improvido o recurso do autor que pugna apenas pela majoração do valor fixado em razão dos danos morais. 8. Recurso do autor conhecido e improvido. Recurso do réu conhecido e provido. 9. Reforma dos ônus sucumbenciais. (TJ-ES - APL: 00129164620148080012, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 05/09/2017, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/09/2017)

Nesta esteira, segundo a posição firmada pelo C. STJ, são interesses existenciais aqueles tutelados pelo instituto da responsabilidade civil por dano moral. Assim, não estão abrangidos os aborrecimentos ou as frustrações na relação contratual, ou mesmo os equívocos cometidos pela administração pública, ainda que demandem providências específicas, ou mesmo o ajuizamento de ação (REsp nº. 1.406.245).

Ademais, a parte Autora não comprovou abalo em sua honra ou que tenha passado por situação de dor, sofrimento ou humilhação, não havendo como prevalecer a tese autoral no que se reporta ao pleito de indenização, a título de dano moral diante do ônus prescrito no art. 373, inciso I, do CPC/2015.

De outro lado, não havendo danos morais
in re ipsa
pela prática anteriormente narrada, e inexistindo comprovação pela parte Recorrida de que a suspensão irregular de sua CNH extrapolou os limites aceitáveis das relações sociais e ensejou efetivo abalo em sua esfera íntima, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Assim sendo, entendo pela necessidade de afastar o reconhecimento de danos morais nestes autos, nos termos da jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, reformando a r. sentença impugnada.

Posto isto, com a devida vênia ao entendimento expendido pelo Juiz
a quo
, ouso divergir quanto ao mérito da r. sentença e voto no sentido de CONHECER E PROVER o recurso,
para reformar a sentença guerreada e julgar improcedentes os pedidos autorais.

III – DISPOSITIVO ___________________________________

Arrimado nas razões ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso interposto e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r.sentença e julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial.

Em decorrência do êxito recursal, deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

LUCIANA DE ALMEIDA SIMÕES PARPAIOLA ESTERQUINI

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, ato proferido na data de movimentação do sistema.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)